Tribunal: TJDFT
Processo: 0706690-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706690-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE BIRNFELD DE ARRUDA BARBOSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O “Agravo de instrumento” interposto por Carlos Alexandre Birnfeld de Arruda Barbosa supostamente contra a decisão indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais sob pena de “indeferimento da petição inicial” proferida nos autos n.o 0728606-67.2024.8.07.0007 (3a Vara Cível de Águas Claras /DF). Preliminarmente, registra-se que a peça processual teria sido direcionada ao e. Juízo de origem com pedido de suspensão do processo até julgamento do agravo de instrumento. No entanto, o presente “recurso” não apresenta os requisitos (objetivos e subjetivos) relacionados aos pontos em que se pretenderia eventual alteração, tampouco informa qual seria a decisão impugnada. Importante consignar a petição inicial na íntegra: AO JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS/DF Número do processo: 0728606-67.2024.8.07.0007 CARLOS ALEXANDRE BIRNFELD DE ARRUDA BARBOSA, já qualificado nos autos, por intermédio de seu advogado, comunica a interposição de agravo de instrumento em atenção ao art. 1.018 do CPC. Requer, ainda, seja suspenso os presentes autos até o julgamento do agravo de instrumento que visa modificar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência à parte autora. Deste modo, requer não seja o feito extinto sem resolução do mérito antes do julgamento colegiado do recurso e que, em caso de improvimento, seja aberto novo prazo para recolhimento das custas. Nesses termos, pede deferimento É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III). É que os requisitos para a interposição do agravo de instrumento não foram devidamente preenchidos, nos termos dos artigos 330, § 1o e 1.016 do Código de Processo Civil, respectivamente: § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. [...] O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. No caso concreto, o peticionante além de ter direcionado o pedido ao e. Juízo de origem, não teria apresentado pedido certo e determinado, nem fundamentação nas razões recursais de forma objetiva e consubstanciada em argumentos e evidências, circunstâncias que estariam em desconformidade aos requisitos legais necessários para a interposição de agravo de instrumento. Importante assinalar que a presente situação processual não é passível de saneamento nos termos do parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, uma vez que interposto o recurso opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. No mesmo sentido colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL E PEDIDO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. A teor do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, a petição inicial do agravo de instrumento deve contemplar, como um dos requisitos, o pedido específico de reforma da decisão visando a um provimento de mérito certo e determinado. 2. Uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. 3. Impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento em que o agravante formula pedido de mérito em completo descompasso com a fundamentação recursal expendida e incapaz de ensejar a reforma da decisão recorrida. Não se pode reformar a decisão sem pedido certo nesse sentido, ante o risco de se incorrer em julgamento extra petita. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1874568, 0713755-44.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.) Diante do exposto, não conheço do presente recurso, em razão de inépcia da petição inicial (Código de Processo Civil, art. 932, inciso III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, inciso III). Comunique-se ao e. Juízo originário. Não conheço do agravo de instrumento. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator